Tribunal: TJDFT
Processo: 0754065-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. ACÓRDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de correção de erro material do acórdão n. 1334747.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de correção de erro material de acórdão transitado em julgado pelo Juízo de Primeiro Grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão transitado em julgado sujeita-se à regra geral da imutabilidade, de modo que não pode ser modificado, revisado ou revertido, ainda que para correção de erros materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “O Juízo de Primeiro não pode afastar o trânsito em julgado e alterar acórdão transitado em julgado por requerimento simples formulado pelas partes, em especial quando há previsão legal de via própria para a sua desconstituição”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.